Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708371-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus (ID 14297126 - Págs. 1/6) opostos por HENRIQUE SILVA DE JESUS (paciente) em face da decisão (ID 15551262 - Págs. 1/3), que INDEFERIU a liminar com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e MANTEVE sua prisão preventiva, por entender que os prazos processuais não são absolutos, bem como que o paciente não pertence ao grupo de risco e não demonstra ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco da COVID-19. Em suas razões (ID 15561736 - Págs. 1/5), o embargante alega obscuridade na decisão embargada. Aduz o esclarecimento do conceito jurídico abstrato de “razoabilidade”, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 200 dias. Pondera que a Recomendação no 62 do CNJ não se restringe às pessoas que se inserem no denominado grupo de risco. Inclui, também, a revisão das prisões preventivas que ultrapassam 90 dias para os crimes que não envolvam violência ou grave ameaça a terceiros. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e reformar a decisão embargada a fim de que seja deferido o pedido de revogação da prisão preventiva. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Os embargos devem ser rejeitados. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O embargante alega obscuridade na decisão embargada e requer seja esclarecido o conceito jurídico abstrato de “razoabilidade”, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 200 dias. Pondera, ainda, que a Recomendação no 62 do CNJ não se restringe às pessoas que se inserem no denominado grupo de risco. Inclui, também, a revisão das prisões preventivas que ultrapassam 90 dias para os crimes que não envolvam violência ou grave ameaça a terceiros. Ocorre que não há vício de obscuridade na decisão embargada, uma vez que é clara ao analisar detidamente o caso em comento. A título de esclarecimento, cabe frisar que a razoabilidade do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente foi devidamente analisada nos autos do HC no 0706182-91.2020.8.07.0000, em que se vislumbrou a periculosidade e a gravidade concreta da conduta do paciente, decorrente da possível traficância, como chefe da quadrilha que opera o tráfico de drogas na QR 603, Samambaia Norte, bem como as diversas condenações, inclusive por fatos graves constatadas em sua folha de antecedentes penais. Portanto, apesar de a prisão cautelar já se estender por mais de 200 dias, os fatos apontam ser razoável a manutenção de sua prisão preventiva, ante o grave risco à ordem pública. Quanto à alegação de que a Recomendação no 62 do CNJ não se restringe às pessoas que se insiram no denominado grupo de risco, incluindo, também, a revisão das prisões preventivas que ultrapassam 90 dias para os crimes que não envolvam violência ou grave ameaça a terceiros, importante ressaltar que se trata, como bem realçado, de uma recomendação, sendo que os critérios da gravidade da conduta do paciente foram devidamente analisados, revelando-se regular a manutenção da prisão preventiva que aponta o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e periculosidade do paciente. Portanto, não há vício de obscuridade na decisão embargada, quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas. Ante o exposto, porque ausente qualquer vício a ser sanado, REJEITO os Embargos de Declaração. INTIMEM-SE. Com o retorno das informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de abril de 2020 13:04:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator